Tribunal: TJDFT
Processo: 0034282-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. FALTA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apresentação extemporânea das razões caracteriza apenas mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso

2. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

3. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para comprovação da existência do crime, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.